Tribunal: TJDFT
Processo: 0732070-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. LICENÇA PREMIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO DE INCIDENCIA. DATA DO VENCIMENTO E DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela servidora objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos, sendo omissa quanto à pretensão "em relação ao pagamento da diferença em valor inicialmente devido a título de LPA, considerando o primeiro cálculo realizado pelo Ente Federado, no valor atualizado de R$ 2.330,28 (dois mil trezentos e trinta reais e vinte e oito centavos)".

2. Todavia, não se vislumbra erro in judicando da magistrada a quo a justificar a reforma da sentença.

3. É que a diferença monetária pleiteada pela recorrente foi contemplada no parágrafo imediatamente anterior ao dispositivo da sentença, "No caso, faz-se necessário a realização dos cálculos aritméticos, para fins de apurar o valor devido a título de correção monetária, desde a data de aposentadoria da parte autora (15/05/2017), momento em que o seu direito foi constituído, e juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia), até a data do pagamento administrativo, que somente ocorreu em novembro de 2019.".

4. Embora não tenha reproduzido ipsis litteris o pedido da parte requerente, a sentença reconheceu o seu direito de receber a diferença de valores relativos ao período da aposentadoria (15/05/2017) e o efetivo pagamento (11/2019), com os devidos índices aplicados na hipótese.

5. Nesse sentido, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.